Tribunal: TJSP
Processo: 1007092-22.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente. Alegação de juros abusivos. Sentença de improcedência. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Parcial razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente. Alegação de juros abusivos. Sentença de improcedência. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Parcial razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação do presente feito, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para os meses de assinatura do contrato, e para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para os casos de empréstimos não consignados, já que o instrumento previu débito das prestações na conta bancária. O valor será apurado em regular fase de liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, à autora, ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor. Devolução em dobro. Descabimento. Não verificada violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira. Mora. Se houve cobrança de juros abusivos no período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação. Sucumbência. Condenação do banco réu ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Apelo parcialmente provido.